Tribunal: TJPA
Processo: 0814473-88.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814473-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RUI GUILHERME SILVA TAVARES, CLAUDIO LEITE GOMES

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. IRREGULARIDADE NO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança. O agravante não realizou o preparo recursal no momento de interposição do recurso, bem como não atendeu à determinação judicial para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a regularidade do preparo recursal e sua conformidade com as exigências do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravante interpôs o recurso de agravo interno sem o recolhimento do preparo. Mediante ato ordinatório foi oportunizado ao Recorrente sanar o vício, contudo, não o fez no prazo fixado e, posteriormente, apresentou documento referente ao pagamento do preparo de forma simples, deixando de atender à determinação.

4. Resta configurada a deserção do recurso, o que impõe o seu não conhecimento, a teor do que dispõe o art. 1.007, §§ 4º e 5º do CPC/15.

5. A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal confirmam o entendimento acerca da configuração da deserção, quando não regularizado o preparo do recurso no prazo assinalado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido por deserção.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EAREsp: 1918566 RJ 2021/0183589-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJe 18/04/2024); TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0068571-19.2015.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança (Processo n.º
0814473-88.2023.8.14.0000)
interposto por
CLAUDIO LEITE GOMES e RUI GUILHERME SILVA TAVARES contra

o ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 24231583, que indeferiu a petição inicial da ação mandamental.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, diante do transcurso do prazo para a impetração da presente ação mandamental, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC/2015
(...)

Em razões de agravo interno os Agravantes sustentam, em síntese, que participaram do Concurso Público C-149/2009 para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, e que foram prejudicados por irregularidades na prova objetiva, notadamente pela existência de questões com respostas em duplicidade e fora do conteúdo programático do edital.

Sustentam que apresentaram recurso administrativo à banca examinadora (Instituto Movens), o qual não foi respondido, configurando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Argumentam que, em decisão judicial transitada em julgado em ação anterior conexa (Processo nº 0007043-69.2011.8.14.0301), foi assegurado a outros candidatos do mesmo certame o direito de prosseguirem nas demais etapas do concurso.

Defendem que a decisão agravada desconsidera a identidade fático-jurídica com tais precedentes, ferindo o princípio da isonomia, uma vez que outros candidatos, em situações análogas, já foram nomeados e empossados no cargo pretendido.

Pugnam pela reconsideração da decisão monocrática, ou, caso não seja este o entendimento, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para reapreciação.

Diante da ausência de recolhimento do preparo, os recorrentes foram intimados para realizar a regularização (ID. 24509517). No entanto, não houve manifestação no prazo assinalado, conforme certificado pela Secretaria (ID. 24743014). Posteriormente, decorridos quase 30 (trinta) dias do prazo fixado para regularização do preparo, os recorrentes juntaram comprovante de pagamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, constata-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, uma vez que não houve o regular recolhimento do preparo.

O Agravante interpôs o recurso de agravo interno sem o recolhimento do preparo. Mediante ato ordinatório foi oportunizado ao Recorrente sanar o vício, contudo, não o fez no prazo fixado e, posteriormente, apresentou documento referente ao pagamento do preparo de forma simples, deixando de atender à determinação.

Desta forma, resta configurada a deserção do recurso, o que impõe o seu não conhecimento, a teor do que dispõe o art. 1.007, §§ 4º e 5º do CPC/15. Vejamos:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE CUSTAS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, a petição de recurso especial não foi instruída com a guia de custas devidas ao Superior Tribuna de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento.
Em decorrência de tal irregularidade, a parte recorrente foi intimada, por decisão da Presidência desta Corte Superior, para realizar o recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC. Contudo, não cumpriu tal determinação
. 2. Nos termos da jurisprudência, "não é suficiente o recolhimento do valor referente às custas em dobro (art . 1.007, § 4º, do CPP) dentro do prazo concedido para a regularização, sendo indispensável a apresentação da devida comprovação do recolhimento no momento oportuno" (AgRg nos EDcl no RMS n. 71.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1918566 RJ 2021/0183589-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Em consonância com este entendimento, colaciona-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso concreto: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo BANCO RODOBENS S/A, em razão da deserção configurada pela ausência de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição e posterior inércia quanto ao pagamento em dobro após intimação.

II. Questão em discussão: Verificar se é cabível o conhecimento do recurso de apelação quando a parte, após ser intimada para realizar o pagamento em dobro do preparo recursal, não o faz no prazo estabelecido.

III. Razões de decidir: O recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conforme estabelece o art. 1.007 do CPC.
Na hipótese de ausência de comprovação, após a intimação para pagamento em dobro no prazo de 5 dias, a inércia da parte quanto ao recolhimento dentro do prazo legal configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ. No caso concreto, o agravante não recolheu o preparo no ato da interposição recursal e, mesmo após devidamente intimado, não providenciou o pagamento em dobro no prazo judicial determinado, configurando-se a deserção recursal.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: "Configura-se a deserção recursal quando a parte não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso e, após ser intimada, não realiza o pagamento em dobro dentro do prazo legal de cinco dias."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.972.161/RN, AgInt no AREsp n. 2.661.500/TO, AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP e AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0068571-19.2015.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Leonardo Franco Costa contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da deserção. O Agravante sustenta que a contagem do prazo para apresentação do comprovante de preparo recursal deve observar as disposições da Lei Federal nº 11.419/2006, que rege o processo eletrônico. Requer o afastamento da deserção e o julgamento do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravante comprovou tempestivamente o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme exigido pelo artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, de modo a afastar a deserção do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, na ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, o Agravante foi devidamente intimado para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, mas realizou a juntada do comprovante de forma intempestiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará confirma que o descumprimento do prazo para recolhimento do preparo em dobro inviabiliza o conhecimento do recurso, aplicando-se a penalidade de deserção.

Não tendo o Agravante apresentado argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, deve ser mantida a deserção do recurso de Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento do prazo para recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, implica a deserção do recurso.

A intimação realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico e do sistema PJE atende aos requisitos legais para ciência da parte sobre a necessidade de complementação do preparo recursal.

A apresentação intempestiva do comprovante de recolhimento do preparo impede o afastamento da deserção, conforme jurisprudência do STJ e do TJPA.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; art. 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1938302/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.03.2022; TJPA, AC nº 00003271520098140040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 29.09.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002045-29.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015). DEPÓSITO FEITO A DESTEMPO. PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834948-69.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Desta forma, o recurso não deve ser conhecido, ante a irregularidade no recolhimento do preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 10 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025